Tribunal: TJES
Processo: 5000004-18.2023.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-18.2023.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AVERALDO BECKER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000004-18.2023.8.08.0043

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

Recorrida:
AVERALDO BECKER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9010413).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que há necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso;
b)
que o juízo originário é incompetente para julgar o feito ante a necessidade de realização de perícia;
c)
que a documentação referente ao TOI foi devidamente encaminhada pelo correio, conforme dispõe resolução da ANEEL, tendo a recorrida se mantido inerte;
d)
que todo o procedimento realizado está de acordo com a resolução 1000/2021;
e)
que a decisão liminar foi cumprida;
f)
que não há que se falar em indenização por danos morais e, que, se caso forem mantidos, sejam minorados.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à parte recorrente.

O cerne da presente lide prende-se em apurar a nulidade do procedimento administrativo - TOI e a possível declaração de inexigibilidade de débito, bem como indenização por danos morais.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Sem maiores delongas, verifica-se que a recorrida só tomou conhecimento dos débitos imputados a ela após receber o demonstrativo de cálculo de cobrança.

Nessa esteira, tenho que a recorrente emitiu o TOI de forma unilateral.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao consumidor sem antes comprovar a veracidade da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Assim, restou comprovado que o recorrido encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 1000/2021 da Aneel
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Isto porque a recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a dívida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, especialmente, porque os débitos foram imputados unilateralmente ao recorrido.

Conforme o exposto, o pedido de declaração de inexistência do débito é procedente, conforme a sentença do Juízo
a quo
, eis que a parte recorrente não comprovou as irregularidades alegadas.

Quanto aos danos morais, em que pese o descumprimento contratual não ensejar o direito à reparação por dano moral, o caso em questão foi muito além do mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 2.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, com relação ao pedido de afastamento das
astreintes
, a parte recorrida não comprovou nos autos até o momento descumprimento da medida liminar, pelo qual, não há que se falar em aplicação de multa.

Com relação ao
quantum,
percebo que de fato o valor da multa encontra-se dissonante com a realidade dos autos, uma vez que elevada ao valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), pelo qual deve ser limitada ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
LIMITAR
as
astreintes
ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cobrança indevida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)